Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-37.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002614-37.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES REIS KANOPF - CPF: 013.358.811-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DA RÉ CITADA POR EDITAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de requerido, executado ou interessado.

2. O mero desconhecimento da parte autora do paradeiro da ré é insuficiente para a promoção da citação editalícia, sendo imprescindível o anterior esgotamento das tentativas de localização, não estando preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e quando exauridos todos os meios de localizar a devedora, o que no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto ROSANGELA ALVES REIS KANOPF contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no
1002614-37.2023.8.11.0045
), ajuizada contra o apelante pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou o pedido
procedente “
constituindo de pleno direito em título executivo a proposta de adesão de abertura de conta bancária, bem como de cartão de crédito que originou o débito
”
; a r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito
(cf. Id. no 221598812).

A ré/apelante, representada pela Defensoria Pública, reafirma a nulidade de sua citação por edital dizendo, primeiro, que “
a requerente não esgotou todas as tentativas no sentido de localizar o paradeiro da requerida, violando flagrantemente o seu direito de ampla defesa e contraditório
”, depois, as
diligências mínimas para a localização de endereço que constava na própria petição inicial não foram efetivadas
, sendo que “
a correspondência
retornou já que o seu destinatário não procurado
”.

Arremata dizendo que “
não foi acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local
”, e insiste em que “
a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e não na quantidade de diligências
”
(sic – cf. Id. no 221598813 - pág. 14); pede, sob esses fundamentos, reconhecimento e proclamação da nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, devolvendo-se os autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Nas contrarrazões, a Cooperativa/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 221598816).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A r. sentença rejeitou a arguição preliminar de nulidade da citação editalícia, e julgou procedente a ação monitória, sob os seguintes fundamentos:

"NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA

Em relação à preliminar ventilada, este Juízo reputa que razão não assiste à requerida.

Foram realizadas diversas tentativas de localização pessoal da embargante/requerida, porém, em nenhuma destas diligências, ela foi citada pessoalmente.

O ato citatório foi disponibilizado no DJE eletrônico, observando-se o prazo legal.

Foi conferido o efetivo contraditório com a nomeação de curador especial.

Assim, este Juízo entende que a citação editalícia se deu de forma válida.

Ademais, foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte requerida pessoalmente. Ademais, a impossibilidade de localizar a demandada não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a preliminar de nulidade de citação editalícia.

INSUFICÊNCIA DE PROVA ESCRITA

No que tange à alegação da insuficiência de prova escrita, este Juízo entende que deve rejeitar a pretensão, visto que o requerente colacionou a proposta de adesão de abertura de conta bancária, bem como do cartão de crédito que originou o débito e, além disso, foi apresentada as faturas inadimplidas e o respectivo cálculo da dívida e a demonstração do empréstimo pessoal obtido (Id n. 112679624 a 112679616).

O fato de ter constado o erro material do número do cartão de crédito, isso não tem o condão de descaracterizar o inadimplemento e a mora.

Portanto, a instrução da prova escrita da dívida se encontram em consonância com a Súmula 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

MÉRITO

A dívida decorre do contrato de mútuo bancário referente à modalidade de adesão ao cartão de crédito da bandeira “Mastercard – Gold” (Id n. 112679619) e o empréstimo pessoal registrado sob n. B91438483-8 (ID n. 112679616).

O inadimplemento da obrigação decorre da mora, a qual é comprovada através da falta do pagamento do crédito vinculado aos referidos negócios jurídicos bancários.

Sendo assim, este Juízo entende que a ação monitória deve ser julgada procedente, tendo em vista a comprovação pelo requerente acerca da existência da dívida e o inadimplemento da obrigação pela requerida.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
os embargos monitórios e
JULGA PROCEDENTE
a ação monitória ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a embargante/requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito.

1 – Por conseguinte, este Juízo
DETERMINA
a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos.

2 –
INTIME-SE
a parte devedora para
cumprimento da sentença
– acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento),
ex vi
do artigo 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil
[2]
.

3 – Não havendo o pagamento voluntário da obrigação,
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Sendo indicados bens, com fundamento no art. 523, §3o do Código de Processo Civil,
EXPEÇA-SE
mandado de penhora e avaliação, devendo ser intimadas as partes, como também eventual cônjuge e credores pignoratícios ou hipotecários".

A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu, até mesmo porque a citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela, a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa, sendo preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta (CPC, art. 256).

No caso, constata-se que foram realizadas duas tentativas de citação via Oficial de Justiça (cf. Id. no 221598759 e Id. no 221598774), e apenas
uma
tentativa de citação da ré/apelante por meio de AR, cuja correspondência foi devolvida pelo motivo
“Não Procurado”
(cf. Id. no 221598801), e logo após o magistrado achou por bem ignorar que até aquele momento não haviam sido esgotadas as tentativas prévias de localização da réu, e deferiu o requerimento subsequente formulado pela Cooperativa/apeladas de “
citação por edital
” (cf. Id. no 221598800).

Para que fosse possível a citação por edital da devedora/apelada seria necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização, como o envio de pedidos de informação a órgãos públicos, pois,

o mero desconhecimento da Cooperativa/apelada do paradeiro da devedora/apelante é insuficiente para a promoção da citação editalícia, sendo imprescindível o anterior esgotamento das tentativas de localização, não estando preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e
quando exauridos todos os meios de localizar a ré
, o que no caso, não ocorreu.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
. 2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo, AgInt no AREsp n. 1.763.916/DF, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021). 3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença apelada e decretar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024